Tribunal: TJDFT
Processo: 0003739-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Ameaça (art. 147) e Estupro de vulnerável. Art. 217-A do Código Penal. Tipicidade da conduta. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório suficiente. Especial relevância da palavra da vítima. Consonância com demais provas dos autos. Agravante prevista noart.61, II, “f”, do código penal, mantida, por não haver “bis in idem” com a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP. Crime continuado simples. Art. 71 do CP. Dano moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça e de estupro de vulnerável, em contexto de violência doméstica, praticado por padrasto. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática dos crimes descritos nos arts. 147 e 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, em continuidade delitiva, bem como por dano moral. A defesa pede a absolvição por insuficiência de prova e a exclusão da indenização por dano moral ou, subsidiariamente, redução do valor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas são suficientes para existência do fato, autoria do delito e consequente condenação do acusado por estupro de vulnerável e ameaça; e, (ii) a condenação por dano moral deve excluída ou reduzido seu valor.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos contra a liberdade sexual a palavra da vítima possui fundamental relevância, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório, sobretudo em razão de tais delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
4. Configura o delito previsto no art. 217-A do Código Penal: “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”, ainda que com o consentimento da vítima.
5. "Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura 'bis in idem' a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento” – STJ Tema Repetitivo1215.
6. Tendo a prova dos autos indicado a prática do crime de estupro de vulnerável em mais de uma oportunidade, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva. Na falta de demonstração a respeito da efetiva quantidade de atos criminosos praticados pelo réu, considerando ainda o longo período em que os crimes foram praticados, entende-se pela aplicação da fração de 2/3 para o aumento de pena.
7. O valor mínimo indenizatório de R$ 1.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade em relação ao caso concreto.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.